Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DE FILHA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que há controvérsia acerca de quem detém a melhor posse do imóvel, o qual atualmente é utilizado como residência por filha menor comum das partes. O agravante sustenta possuir posse exclusiva e requer o deferimento da tutela de urgência para sua reintegração imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória em favor do agravante, a fim de autorizar sua imediata reintegração na posse do imóvel, diante da alegação de esbulho praticado por sua ex-companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória recursal, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A análise dos elementos constantes nos autos revela a utilização do imóvel como moradia da entidade familiar anteriormente composta pelas partes e, atualmente, como residência da filha menor do casal, fato não impugnado pelo agravante.
5. A presença da menor no imóvel, em situação de moradia, gera dúvida razoável sobre a posse exclusiva alegada, exigindo dilação probatória para a verificação do melhor título possessório, o que inviabiliza a concessão de tutela em sede de cognição sumária.
6. O risco de dano é inverso ao alegado, considerando o princípio da proteção integral da criança (CF, art. 227), pois a retirada da menor do imóvel, sem prévia análise aprofundada, acarretaria prejuízos graves à sua dignidade e bem-estar.
7. A ausência de prova inequívoca da posse exclusiva do agravante, aliada ao risco de dano à menor, justifica a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória em ação possessória exige demonstração clara da posse exclusiva e da ocorrência de esbulho, o que não se verifica quando o imóvel é utilizado como moradia de filha menor comum das partes.
2. O princípio da proteção integral da criança (CF, art. 227) impõe cautela na concessão de medidas liminares que possam comprometer sua moradia e bem-estar.
3. Diante da controvérsia sobre a melhor posse e da necessidade de dilação probatória, é legítimo o indeferimento de liminar em ação de reintegração de posse.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/1988, art. 227.